Tribunal: TJDFT
Processo: 0003156-39.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DA PROVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. BUSCA SEM MANDADO. AUTORIZAÇÃO. PRÉVIA JUSTA CAUSA. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TEMA 280/STF. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SÚMULA 231/STJ. CONSTITUCIONALIDADE.
1. Segundo entendimento firmado nos tribunais superiores, especialmente diante do julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010 (tema 280), sob a sistemática dos recursos repetitivos, bem como do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no HC 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti) e na posterior decisão do Ministro Alexandre de Moraes, no RE 1.342.077, na hipótese de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal), a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito. No caso de consentimento do morador, este deve ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação.
2. No caso, os policiais foram firmes em relatar que ingressaram no domicílio do réu após consentimento e não há qualquer comprovação de que o consentimento foi viciado.
3. Ademais, havia fundadas razões que justificavam o ingresso no domicílio em razão de flagrante delito, pois havia notícia de que o réu tinha efetuado disparo de arma de fogo momentos antes.
4. Na dosimetria da pena, a provisória não deve ser fixada abaixo do mínimo legal, conforme o Enunciado de Súmula 231/STJ, entendimento que guarda compatibilidade com a Constituição Federal, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal.
5. Apelação não provida.